Tribunal: TJBA
Processo: 0750049-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750049-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: JULIO BRITO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RESPEITO À COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Júlio Brito da Silva, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 da repercussão geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta nulidade por decisão surpresa, inaplicabilidade automática da tese firmada pelo STF, ausência de análise dos requisitos objetivos previstos na Resolução do CNJ e existência de normativa municipal própria que fixa parâmetro para execuções de pequeno valor, requerendo o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao extinguir o feito sem prévia oitiva do exequente; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ pode ocorrer de forma automática, sem análise concreta dos requisitos previstos; (iii) determinar se, à luz da normativa municipal e do valor atualizado do débito, está configurada a ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz viola os arts. 9º e 10 do CPC ao extinguir a execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ sem oportunizar prévia manifestação ao ente exequente, configurando decisão surpresa. O modelo processual cooperativo exige contraditório substancial mesmo em matérias de ordem pública, especialmente quando a decisão implica extinção do processo sem resolução do mérito. O STF, no RE 1.355.208 (Tema 1184), afirma que a extinção de execução fiscal de baixo valor depende da observância do princípio da eficiência administrativa e do respeito à competência constitucional de cada ente federado, afastando aplicação automática da tese. A Resolução nº 547/2024 do CNJ exige, cumulativamente, valor inferior ao parâmetro fixado e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou inexistência de bens penhoráveis após citação válida. Não se pode reconhecer ausência de interesse de agir quando sequer houve expedição de mandado ou carta citatória, pois a relação processual não se formou validamente nem se esgotaram as diligências ordinárias para localização do executado ou de bens penhoráveis. A tese do STF ressalva a competência do ente federado para disciplinar sua política de cobrança, e o Município de Salvador possui normativa própria (art. 276 da Lei nº 7.186/2006 e Portaria nº 052/2022 da PGM), além de Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, que fixa como parâmetro o valor de R$ 2.300,00. Demonstrado que o valor atualizado do débito ultrapassa o limite estabelecido no âmbito municipal, não se enquadra a execução na hipótese de extinção automática, inclusive à luz do compromisso institucional assumido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O juiz deve oportunizar prévia manifestação das partes antes de extinguir execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob pena de decisão surpresa. A extinção de execução fiscal de baixo valor não é automática e exige análise concreta dos requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ. A aplicação do Tema 1184 deve respeitar a competência normativa do ente federado para definir parâmetros de cobrança e caracterização de pequeno valor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0750049-59.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado JÚLIO BRITO DA SILVA . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.